Tribunal: STF
Processo: ARE 1429849
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ENTIDADE COM CERTIFICADO DO CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENGLOBA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS. VALIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS. RETROATIVIDADE DO CEBAS NÃO APENAS À DATA DO REQUERIMENTO, MAS SIM À DATA EM QUE DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORADOS.



    1. A parte autora preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional para fins de reconhecimento da imunidade tributária. A concessão do CEBAS foi publicada em 01/02/2019 por meio da Portaria nº 105 no Diário Oficial da União com validade de três anos.



    2. A União defende que a certificação tem efeito constitutivo e eventual direito à imunidade somente poderá ser exercido a partir da publicação da concessão da certificação, pois a Lei nº 12.101/09 prevê que o gozo da imunidade tributária está condicionada à existência de certificação válida em prol da entidade, cumpridos os demais requisitos. Sem razão, contudo.



    3. De acordo com a uníssona jurisprudência dos Tribunais Superiores, solidificada pela Súmula 612 do C. Superior Tribunal de Justiça, o certificado em comento possui natureza declaratória e, portanto, seus efeitos são retroativos, não somente até a data do requerimento administrativo, mas sim ao momento do preenchimento dos requisitos legais para concessão da imunidade.



    4. Por sua vez, a autora pleiteou o reconhecimento da imunidade com efeitos retroativos ( ) nos 5 (cinco) últimos anos do ajuizamento da ação. ex tunc.



    5. Preenchidos, portanto, os requisitos legais, inclusive em período que antecedeu à publicação da certificação de entidade filantrópica, notadamente considerando que o certificado federal de entidade beneficente de assistência da autora possui caráter declaratório, ou seja, apenas atesta uma situação preexistente (STJ, EDcl no AgRg no REsp 737907/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ªT, j. 16/04/2009 e Dje 29/04/2009), o pedido procede.



    6. Deveras, considerando a natureza declaratória e retroativa do certificado, bem como, o preenchimento dos requisitos legais, é de se reconhecer o direito à imunidade da parte autora e o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária-cota patronal e ao RAT no período de 06/04/2014 a 01/02/2019, e dos valores indevidamente recolhidos no tocante à contribuição ao PIS recolhidas a partir de 06/04/2014 em diante, bem como as vincendas.



    7. Honorários de sucumbência majorados em 1% sobre o percentual arbitrado no decisum de primeiro grau, com base no do art. 85, §11, do CPC.



    8. Apelação da União não provida. Remessa necessária não provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, § 7º, da CF/1988. Sustenta que os efeitos da certificação obtida pela entidade poderiam retroagir apenas até o exercício anterior ao do requerimento da certificação.



    3. Em despacho proferido em 03.04.2023, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à origem, para que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral. O Tribunal a quo entendeu não haver similitude fática entre a questão dos autos e os Temas 32 e 459 da Repercussão Geral. Por essa razão, determinou a devolução dos autos a esta Corte.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável, decidiu que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), ostentado pela recorrida, tem natureza declaratória e efeitos retroativos.



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.264.731-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 960.000-AgR, Relª Min.ª Rosa Weber)



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.296.142-AgR, Min. Alexandre de Moraes; RE 1.181.128, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e ARE 1.327.046, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator